Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-95.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015180-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.034/0001-93 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DA AMPLA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro quando evidenciado nos autos a impossibilidade da franqueada em efetuar regular defesa no Juízo contratualmente eleito, face a sua difícil situação econômica, decorrente do próprio contrato de franquia, somando ao alto poder econômico da franqueadora em contraste com a situação do franqueado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Sentença Arbitral nº 1027587-78.2017.8.11.0041, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/Capital.

Em suas razões, a agravante aduz que embora o pacto tenha disposto sobre foro de eleição, a sua hipossuficiência é gigantesca e ficará demasiadamente prejudicada caso tenha que buscar seus direitos em outro Estado.

Sustenta que a empresa agravada é uma multinacional, presente em 36 países e com grande poderio econômico, razão pela qual detém meios mais fáceis de proporcionar sua defesa nesta Comarca de Cuiabá, do que a empresa agravante em responder pelos seus direitos na longínqua Comarca de São Paulo/SP.

Esclarece que não possui sequer rendimentos, tendo em conta que encerrou suas atividades comerciais e, ainda, contraiu dívidas justamente pela quebra imotivada do contrato pelas agravadas e encontra-se em flagrante dificuldade financeira, tanto que lhe foi concedida a assistência judiciária.

Assevera que ficou demonstrado a excepcionalidade da validade da cláusula do foro de eleição, decorrente de impossibilidade do direito de defesa do franqueado no foro eleito, dada a disparidade de força.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada para o fim de determinar a competência da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a referida Ação Anulatória de Sentença Arbitral, evitando assim, sua remessa para a Comarca de São Paulo/SP.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 19894499,
“a fim de obstar a remessa dos autos de origem à Comarca de São Paulo Capital.”

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem, no Id. 26027493.

As contrarrazões aportaram, no Id. 23660952, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto, a irresignação da agravante restringe-se à análise da declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro firmada no contrato de franquia, entre os litigantes.

Pois bem.

É certo que os contratos de franquias não se sujeitam às regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), tendo em vista que o franqueado não se enquadra no conceito de consumidor, sobretudo por não ser o destinatário final dos produtos e serviços disponibilizados pela franqueadora.

Ademais, independentemente da comprovação da relação de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido, quanto à matéria posta nos autos, que a “
cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não prevalece se ‘abusiva’, o que se verifica quando constatado que da prevalência de tal estipulação resulta inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário”
(STJ, CC nº 29.088/SP, relator: Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 13-11-2000; www.stj.gov.br). Precedentes: REsp nº 280.820/MG e REsp. nº 140.648/MG.

Portanto, para o reconhecimento de nulidade de cláusula de eleição de foro estabelecida nesta modalidade contratual não basta a mera alegação de que a cláusula foi inserida em contrato de adesão. É imprescindível a demonstração da efetiva hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça.

No caso dos autos, verifico que há verossimilhança na alegação da parte agravante quanto ao afastamento da incidência da cláusula de eleição de foro, por conta da hipossuficiência econômica que vem enfrentando, a qual poderá comprometer o exercício do seu direito de defesa no foro de eleição.

Infere-se dos documentos apresentados que a agravante não possui rendimentos, tendo em conta que encerrou suas atividades comerciais e, ainda, contraiu dívidas justamente pela quebra do contrato de franquia com a agravada, encontrando-se em dificuldade financeira, tanto que lhe foi concedida a assistência judiciária.

Assim, sendo a questão central da ação principal a própria dificuldade financeira enfrentada pela agravante em razão das supostas ilegalidades praticadas pela agravada, faz-se temerária a remessa dos autos para a comarca de São Paulo, porque prejudicaria a defesa da franqueada, principalmente se houver necessidade de prova pericial.

Soma-se a isso, também, a patente assimetria econômica entre as partes, uma vez que a empresa agravada é uma multinacional, presente em 36 países e com grande poderio econômico, de forma que detém meios mais fáceis de proporcionar sua defesa nesta Comarca de Cuiabá, do que a empresa agravante em responder pelos seus direitos na longínqua Comarca de São Paulo/SP.

Nesse sentido, estando em discussão contrato de franquia, estabelecido entre empresa de grande porte, de atuação nacional, e pequeno comerciante, de atuação local, deve se ter como inexistente a cláusula de eleição de foro.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE FRANQUIA - ADESÃO A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO FORO DA FRANQUEADA - RECURSO DESPROVIDO. É abusiva e inválida a cláusula de eleição de foro inserta em formulário de contrato de adesão, quando causa desigualdade entre as partes contratantes e dificulta o acesso da parte hipossuficiente à Justiça.”
(TJMT. RAI 0040219-05.2005.8.11.0000, REL. DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2006, Publicado no DJE 15/02/2006)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ E FALTA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. 1. Os princípios da economia processual e da fungibilidade autorizam o recebimento, como agravo regimental, dos embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem, no sentido de estarem presentes a hipossuficiência da agravada e o prejuízo de sua defesa em caso de remessa dos autos para a comarca de Vitória/ES, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas e reinterpretação de cláusula contratual, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ). 3. Ademais, o conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. No caso em tela, a parte agravante traz à colação ementas de julgados, contudo não procede ao cotejo destes com o caso dos autos; apenas traça uma conclusão conveniente em face do enunciado estampado na ementa, não sendo aferível a similitude fática entre esse acórdão e o do caso em julgamento. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - EDcl no AREsp: 499359 GO 2014/0079800-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2014).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e declarar a competência da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a referida ação de origem, evitando assim, sua remessa para a Comarca de São Paulo/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020